Tribunal: TJDFT
Processo: 0701264-49.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. ABSOLVIÇÃO. ARTIGOS 386, INCISOS III E VII, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 12 DO ESTATUTO DE DESARMAMENTO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. MAUS ANTECEDENTES. PENA BASE ALÉM DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE PENA BASE. REINCIDÊNCIA. TERCEIRA FASE. CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PENA READEQUADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA RESTRITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">1. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, prescrito no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, representa delito de mera conduta e perigo abstrato, sendo dispensável para sua configuração a ocorrência de um resultado naturalístico, porquanto se trata de dano presumido. O bem jurídico especialmente tutelado por referida lei é a incolumidade pública, garantindo a segurança do cidadão e paz social.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">2. O depoimento dos policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">3. Não prospera a tese de insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido ao feito evidencia que o réu foi preso em flagrante quando portava uma pistola calibre .380, municiada com onze cartuchos do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a qual fora dispensada durante a tentativa de fuga, porém localizada e apreendida em seguida nas proximidades do local do fato.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">4. Comprovadas a materialidade e autoria do crime previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, deve ser mantida a sentença condenatória.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">5. Inviável a desclassificação da conduta para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 12 da Lei n° 10.826/2003, se a conduta do agente não se amolda ao tipo pretendido.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Sendo a pena fixada na sentença, na primeira fase, incoerente com tais parâmetros, ajusta-se o quantum estabelecido.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">7. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar o disposto no art. 33, § 2o, do Código Penal, além das circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma. Assim, correta a fixação do regime semiaberto ao réu reincidente.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">8. A manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação do regime semiaberto, quando evidenciado o risco de reiteração delitiva.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">9. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify"><span style="font-size:12.5pt;font-family:
"Arial","sans-serif"">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify"><span style="font-size:12.5pt;font-family:
"Arial","sans-serif"">